Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Vistos, etc. Ante a prolação de sentença nos autos de origem, id. 230836538, o agravo de instrumento restou sem objeto, abrindo-se à parte interessada outra espécie recursal. Transitando em julgado, arquive-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator